Tribunal: TJBA
Processo: 8033654-38.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033654-38.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSIA CONCEICAO FRANCO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA MAGALHAES DONNICI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA DA LESÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à Apelação Cível interposta no bojo de Ação Revisional, cuja pretensão consiste em revisar os valores recebidos a título de PASEP, sob alegação de má gestão do fundo e não aplicação dos rendimentos devidos pela instituição financeira responsável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por falhas na administração da conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável e seu termo inicial; (iii) verificar a necessidade de retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, sendo o responsável direto pela administração, atualização monetária, aplicação de rendimentos e liberação de valores dessas contas.

Em ações contra o Banco do Brasil envolvendo desfalques ou não aplicação de rendimentos em contas do PASEP, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se o quinquênio do Decreto n. 20.910/1932 por se tratar de sociedade de economia mista regida pelo direito privado.

O termo inicial do prazo prescricional, segundo a teoria da
actio nata
, é a data em que a parte autora comprova ter tomado ciência da lesão sofrida. No caso, a autora teve ciência do desfalque apenas em 29.08.2024, data da entrega dos extratos pelo banco, estando a ação ajuizada em 08.12.2024 dentro do prazo legal.

A matéria versada exige dilação probatória, especialmente produção de prova pericial contábil, não sendo possível o julgamento de mérito em instância recursal. Por essa razão, deve ser mantida a decisão que anulou a sentença singular e determinou o retorno dos autos à origem.

A decisão agravada fundamentou-se em jurisprudência consolidada, inclusive no Tema 1.150/STJ, e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inexistindo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à não aplicação de rendimentos e eventuais desfalques.

O prazo prescricional aplicável às ações dessa natureza é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência inequívoca do ato lesivo, conforme a teoria da
actio nata
.

A necessidade de produção de prova pericial contábil impede o julgamento imediato da lide, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 1.022 e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); STJ, AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 07.10.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.08.2022; TJ-RS, AC 5015138-25.2021.8.21.0001, j. 23.04.2024; TJ-ES, ApCiv 0010359-40.2020.8.08.0024, j. 20.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 8033654-38.2024.8.05.0080 , da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como agravante, BANCO DO BRASIL S.A. e como agravada, CASSIA CONCEIÇÃO FRANCO DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2